Tribunal: TJSP
Processo: 1508664-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
GABRIEL
BANDEIRA
DE
ALMEIDA
MEDEIROS,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/7
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050
Juízo de origem: 19a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Gabriel Bandeira de Almeida Medeiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Fernanda Afonso de Almeida
Voto no 14.888
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado
com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 328/336,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Gabriel Bandeira de Almeida Medeiros como incurso nas penas do artigo 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer o afastamento da majorante do
emprego de arma; a redução da pena imposta, além da fixação do regime
prisional semiaberto (fls. 340/358).
O recurso foi recebido (fl. 336) e regularmente contrariado
(fls. 363/371).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 397/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/7
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Gabriel Bandeira de
Almeida Medeiros, no dia 26 de dezembro de 2018, por volta de 13h30, na Rua
Borges no 157, no Bairro Tucuruvi, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
previamente ajustado com Luiz Carlos dos Santos Cavalcanti (processo
desmembrado a fl. 389) e Robson Wilson Domingos Alves (já falecido), mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para
si, diversas joias, um relógio de pulso, uma camisa e notas fiscais de armas
airsoft, de propriedade do ofendido Alexandre Gea Gomes do Prado.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 03/04, apreensão descrita a fls. 29/30, laudo de fls. 100/121,
além da prova oral coligida.
Na delegacia, o réu foi qualificado indiretamente (fls. 91/93).
Em solo judicial, negou o envolvimento com o ilícito. Disse
que está preso por um assalto praticado na cidade de Guarulhos/SP. Esclareceu
que conhecia Robson, mas não Luiz Carlos. Falou que, no dia dos fatos, havia
emprestado o seu automóvel (Renault/Logan, branco) para Robson (cf. link de
acesso disponibilizado a fl. 337).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Alexandre Gea contou que, no dia dos
fatos, realizava orçamento com um serralheiro na frente da sua residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/7
quando os agentes passaram com o automóvel Renault/Logan, branco, fazendo o
retorno no quarteirão. Entrou então na sua casa e, logo em seguida, "Robinho" e
Luiz Carlos o abordaram lá dentro, anunciando o assalto. Tentou correr, mas eles
trancaram a porta com o sofá. "Robinho" subiu para pegar os pertences no
quarto, oportunidade em que Luiz Carlos encontrou um coturno de airsoft e
passou a achar que ele era policial. Asseverou que os agentes o amarraram com
as mãos para trás, deram coronhadas em sua cabeça e o levaram até o banheiro,
dizendo que iriam matá-lo ali para não fazer barulho. Nesse momento, o portão
fechou sem querer, pois estava com o controle em seu bolso. Inventou que o seu
primo havia chegado, ocasião em que ambos correram até o veículo, onde o
terceiro agente (Gabriel) os aguardava.
Afiançou, ademais, que eles portavam uma arma de fogo e
subtraíram diversos bens, tendo recuperado um relógio, um pingente e um brinco.
Durante a ação criminosa, o serralheiro, que era idoso, permaneceu com a
cabeça coberta. Posteriormente, em razão do trauma vivenciado, esse senhor
fechou a oficina, teve depressão e faleceu. Na delegacia, reconheceu Luiz Carlos
pessoalmente e "Robinho" por fotografia. Havia filmagens de sua residência e
também da casa do vizinho. Após o réu ter sido colocado ao lado de mais duas
pessoas para reconhecimento, apontou ele com segurança como o agente que
conduzia o automóvel, considerando a forma de andar e a fisionomia que
apareceram nas filmagens (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 337).
O policial militar Edilson Pereira, por sua vez, relatou que a
ocorrência estava no sistema do batalhão, contendo as filmagens e imagens do
roubo praticado residência do ofendido. Após alguns dias, quando realizava uma
abordagem no interior de um bar, reconheceu Luiz Carlos como um dos
indivíduos que aparecia nas gravações e imagens. Luiz Carlos admitiu a prática
do ilícito, sendo que parte dos bens subtraídos da vítima Alexandre foram
localizados na residência da genitora e da esposa desse acusado. O ofendido
reconheceu Luiz Carlos, que delatou Gabriel como seu comparsa. Finalizou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/7
dizendo que soube que Gabriel estava envolvido em outras ocorrências e era
procurado (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 337).
Já o outro policial militar Douglas de Oliveira confirmou que
Luiz Carlos delatou os comparsas na delegacia, esclarecendo que um deles
(vulgo "Robinho") havia sido alvejado em outra ocorrência e faleceu. Luiz Carlos
especificou que atuou com mais duas pessoas, sendo que usaram um veículo
Renault/Logan, branco (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 337).
E, de fato, Luiz Carlos admitiu a sua participação no roubo
ora tratado, destacando que agiu na companhia de "Robinho" e do apelante
Gabriel. Soube que "Robinho" faleceu durante um confronto com a polícia militar
no dia 30 de dezembro de 2018, em que Gabriel também estava, ocasião em
que houve a apreensão da arma de fogo e, ainda, do veículo utilizado na ação
perpetrada contra a vítima Alexandre (fls. 42/43).
Em
seguida,
Luiz
Carlos
realizou
o
reconhecimento
fotográfico de Gabriel como um de seus comparsas, destacando que ele
permaneceu no automóvel Renault/Logan (fl. 44). Esse veículo realmente
pertencia ao apelante, como ele mesmo admitiu em solo judicial, e foi registrado
pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos (cf. link de acesso
disponibilizado a fl. 337 e laudo de fls. 100/121).
Além disso, o boletim de ocorrência de fls. 20/28 dá conta do
envolvimento de Gabriel no roubo ocorrido no dia 30 de dezembro de 2018,
quando ele também conduzia o carro Renault/Logan, exatamente como
mencionado por Luiz Carlos. Nessa oportunidade, houve perseguição e troca de
tiros com a polícia, sendo que Gabriel e Robson foram alvejados, o que
ocasionou a morte do último.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
6/7
maneira segura, que o réu efetivamente foi um dos autores do crime que lhe foi
irrogado na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do
conjunto probatório, como aduzido pela sua defesa.
As majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas), de igual modo, ficaram bem demonstradas no caso, visto que a prova
apurou que o apelante estava vinculado com os comparsas Luiz Carlos e
Robson, que portavam uma arma de fogo.
É irrelevante, de outra parte, que essa arma não tenha sido
apreendida e periciada posteriormente, eis que a jurisprudência admite o
reconhecimento da causa de aumento de pena, ainda que comprovada apenas
por prova testemunhal, como no caso dos autos, pois a ausência de apreensão e
perícia no instrumento do crime é insuficiente para descaracterizá-la.
A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na
Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do
artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações
da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Logo, a condenação do recorrente, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508664-29.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
7/7
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em
questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, cumpre destacar as circunstâncias do caso
concreto, pois a vítima foi surpreendida no interior da própria residência, o que
gera insegurança e retira a pouca tranquilidade que resta à população, onde foi
ameaçada, amarrada e agredida com coronhadas, demonstrando, com isso,
maior culpabilidade na prática do ilícito. Além disso, o acusado também possui
antecedente criminal (fl. 302), de modo que entendo adequado o aumento da
pena-base em 1/3 (um terço), que mantenho; sem alterações na etapa
intermediária, ante a ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a
serem consideradas.
Na derradeira fase do cálculo, pela majorante do emprego de
arma de fogo, a reprimenda foi aumentada em 2/3 (dois terços), perfazendo,
assim, a pena final para o réu de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso
legal, à falta de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer
reparo.
O regime inicial fechado deve ser preservado, único cabível
ao caso concreto, quer em razão da extensão da pena corporal aplicada, quer
pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima valoradas (cf. artigo 33, § 2o,
alínea "a", e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator